Tribunal: STF
Processo: HC 194690
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 561.559/MT, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, 35, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 2, fls. 58-64):
    I - SÍNTESE DA ACUSAÇÃO 
    1.1 -1ª IMPUTAÇÃO
    No dia 22 de junho de 2014, por volta de 15h3Omin, na pista de pouso localizada na propriedade rural denominada de Fazenda Nova, situada no Distrito de Paraíso do Leste, próximo ao município de Poxoréu/MT, BALTAZAR CASAS MARTINEZ, CELIA MARIA GOMES CASAS MARTINEZ, RICARDO SANTINEZ, HAROLDO PINTO e DIOGO MORAIS PINTO, por livre e espontânea vontade, com unidade de desígnios e distribuição de tarefas dirigidas à obtenção de objetivo comum, importaram, transportaram, trouxeram consigo e mantiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, substância entorpecente conhecida como cocaína, de uso proscrito no Brasil', tendo massa bruta de 326,380 Kg (trezentos e vinte e seis inteiros e trinta e oito décimos quilogramas), na forma de Base Livre, acondicionadas em 320 invólucros, transportada em aeronave proveniente da Bolívia, incorrendo assim nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06. 
    1.2 - 2ª IMPUTAÇÃO.
    Nesse mesmo contexto fático, restou demonstrado que BALTAZAR CASAS MARTINEZ, CELIA MARIA GOMES CASAS MARTINEZ, RICARDO SANTINEZ, HAROLDO PINTO e DIOGO MORAIS PINTO, já qualificados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, ambos da Lei n°. 11.343/06, incorrendo assim nas penas do artigo 35, da Lei 11.343/06
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver os pacientes em relação à prática do crime de associação para o tráfico. Com isso, a pena do paciente Diogo foi reduzida ao patamar de 10 anos e 6 meses de reclusão, enquanto o paciente Haroldo teve a sanção reduzida a 9 anos e 4 meses de reclusão (Doc. 2, fls. 17-31).
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 5, fls. 56-64), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Colhe-se da ementa (Doc. 6, fl. 24):
     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. No caso dos autos, o acréscimo de 4 anos na pena-base em razão da enorme quantidade e alta nocividade da droga apreendida (326 kg de cocaína) não demonstra flagrante desproporcionalidade se consideradas as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de 5 a 15 anos, respectivamente.
    2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas ao caso concreto, em razão da dedicação dos pacientes à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pela quantidade de drogas apreendida – 326,38 kg de cocaína –, aliada às circunstâncias do delito, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. Ademais, para se acolher a tese de que os pacientes não se dedicam à atividade criminosa, é necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em habeas corpus.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera o inconformismo com a dosimetria da pena. Alega, em suma: (a) O aumento da pena-base disposta no r. decisum, certamente, é desproporcional àqueles impostos aos autores de tráfico cuja quantidade de droga apreendida atinge até mais de 400kg (quatrocentos quilogramas), razão pela qual, para a correta interpretação do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, faz-se imperativa a aplicação de pena-base no seu mínimo ou com elevação inferior àquela ora guerreada, em razão da quantidade de droga transportada pelo réu ser ínfima perto das toneladas de drogas que são apreendidas hodiernamente no País; e (b) Ainda que considerada a preponderância do art. 42 da lei nº. 11.343/2006 sobre o art. 59 do Código Penal, as circunstâncias em que ocorreu o crime não justificam a pena aplicada nesses autos. Impõe-se também na análise da fixação da pena-base os critérios de personalidade e conduta do réu, que no caso são favoráveis. No entanto, esses critérios não foram levados em consideração pelas instâncias inferiores. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para a desconstituição do acórdão que manteve exacerbada a pena-base, a fim de reduzi-la para o mínimo legal, no compasso do artigo 59 e 68 do Código Penal.
     É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena dos pacientes, consignou o seguinte:
    Como visto, a pena base do crime de tráfico de drogas aplicada a cada um dos pacientes foi majorada em 4 anos em razão da grande quantidade e da nocividade da droga apreendida. 
    In casu, os agravantes foram condenados pelo tráfico de 326,38 kg de cocaína, transportada por meio de avião particular vindo de país estrangeiro que pousou em uma fazenda onde os agravantes aguardavam para realizar o recebimento e o transporte terrestre da droga. 
    A sentença de primeiro grau ainda destacou que o alto custo da empreitada criminosa que contou com o arrendamento da fazenda, utilização de aeronave e aluguel de carros. Soma-se a isso o fato de não haver indícios de que os pacientes de fato estivessem desempenhando trabalho lícito na fazenda em que realizado o flagrante. 
    A quantidade de droga que não se mostra de pequena monta, como os 14,54g, do precedente pelo citado agravante às fls. 242/243 (AgRg no HC 537.763/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/6/2020). 
    Tampouco se trata de hipótese de simples “mulas”, como no segundo julgado citado pelo agravante à fls. 243/244 (AgRg no HC 537.763/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/6/2020). 
    Tais fundamentos, somados à jurisprudência transcrita na decisão agravada, indicam não haver desproporcionalidade na aplicação da pena base ou possibilidade de afastar a afirmação das instâncias ordinárias de que os pacientes se dedicavam à atividade ilícita 
    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (326,38 kg de cocaína) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 
    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 
    Em suma, a fixação da pena-base em 9 anos de reclusão, ante a variação de 5 a 15 anos, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente